Tribunal: TJES
Processo: 0001650-54.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001650-54.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE VIEIRA BRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001650-54.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE VIEIRA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVI
MENT
O.
1. Conforme orientação firmada pelo STJ, sendo o bem apreendido em poder do a
gente
, cabe à defesa, na forma do art. 156 do CPP, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente.
2. Caso em que os Policiais ouvidos em audiência relatam que abordaram o apelante conduzindo uma motocicleta furtada, a qual tinha a placa adulterada por fita isolante, havendo o réu admitido que possuía outra motocicleta, também de origem ilícita, escondida em uma casa inabitada da qual tinha a chave.
Apelante não logr
ou
demonstrar a ausência de dolo direto, sendo pouco plausível que não tivesse consciência da origem ilícita dos bens.
3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001650-54.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE VIEIRA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE VIEIRA BRAZ
, em face da sentença de fls. 129/133, da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (duas vezes), a penas que somaram penas de 03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia que em data de 30 de setembro de 2016, na Rua Antonio Germano da Silva, Bairro Muquiçaba, Município de Guarapari, o ora apelante, acompanhado de Elvis Silva Cardeal, recebeu e conduziu as motocicletas, placa MRO2298 e MQI4634, que sabia serem produto de crime.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

O apelante apresentou recurso, cujas razões seguem às fls. 142/146, formulando pleito absolutório por falta de provas ou pela atipicidade da conduta.

Contrarrazões ministeriais às fls. 147/150-v., pela preservação da condenação.

No id. nº 7157593, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

Sobre o pedido de absolvição por falta de provas, inicio por destacar que a materialidade do crime está estampada nos autos de apreensão (fl. 17) e de entrega (fl. 18).

A autoria, igualmente, me parece suficientemente provada, a despeito de o réu alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do
agente
, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita d
a coisa
ou de ter o apelante agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
. 2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP. (TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
. 5- Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder do apelante, não sendo por ele provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estar agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Revendo as provas dos autos, constata-se que os Policiais Militares ouvidos em audiência de instrução julgamento prestaram depoimentos uníssonos, captados em mídia audiovisual constante da pasta compartilhada, aduzindo que abordaram o apelante conduzindo uma motocicleta sobre a qual pesava restrição de furto, sendo que, ao ser questionado, ainda admitiu que estava na posse de outro veículo, também proveniente de atividade ilícita, o qual estava escondido em sua residência.

Nesse passo, veja-se que o Policial Militar Homenick Ferreira informou ter abordado o apelante ao constatar que ele estava na condução de uma motocicleta que havia sido furtada, realizando assim, a apreensão do veículo. Além disso, recordou-se que no decorrer da abordagem o ora apelante disse que possuía uma outra motocicleta com restrição de furto/roubo, o que foi constatado pelos agentes públicos ao diligenciarem no local indicado pelo réu, uma casa inabitada da qual tinha a chave o apelante, onde apreenderam a segunda motocicleta.

Na mesma linha, o relato prestado pelo também Militar Aldimar Brandão Chagas, o qual afirmou que durante patrulhamento ostensivo na região de Muquiçaba, Guarapari, visualizou dois homens saindo da rua do Hospital São Pedro em uma motocicleta, a qual foi prontamente reconhecida como sendo objeto de furto, razão pela qual fizeram a abordagem. Disse, igualmente, que o próprio apelante levou os agentes até outro local, onde ocultava mais uma motocicleta de origem criminosa. Acrescentou, ainda, que a motocicleta conduzida pelo recorrente estava com a placa adulterada por fita isolante.

Desta forma, pelas circunstancias das apreensões, não é minimamente
crível que o réu não tivesse ciência da origem ilícita das motocicletas, já que uma delas estava com a placa adulterada por fita isolante e a outra escondida em uma casa inabitada

Mantenho a condenação na forma da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.